Tribunal: STF
Processo: RE 399446
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO.
EXTENSÃO DO REAJUSTE DE 10,87%. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF Nº 339.
ART. 37, X, DA CF/88.
1.      O reajuste concedido aos trabalhadores da
iniciativa privada não é extensível aos servidores públicos, diante
da necessidade de lei específica (art. 37, X, CF/88).
2.      Vedado ao
Judiciário elevar os vencimentos de uma categoria de servidores para
 o mesmo patamar de outra, nos termos da Súmula STF nº
339.
3.      Agravo regimental improvido.